Tribunal: TJSP
Processo: 2051806-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação declaratória de nulidade e rescisão contratual cumulada com danos morais - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação declaratória de nulidade e rescisão contratual cumulada com danos morais - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051806-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANESSA
NATALIA DE AQUINO, é agravado UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE
CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051806-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13740 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2051806-45.2020.8.26.0000
Agravante: Vanessa Natalia de Aquino
Agravada: Unifisa Administradora Nacional de Consócios
Comarca de São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 15a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Vanessa Vaitekunas Zapater
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13740
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita
Ação
declaratória de nulidade e rescisão contratual cumulada com
danos morais - Decisão que indefere pedido formulado pela
autora de gratuidade de justiça A situação de hipossuficiência
que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade
financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso
de superveniência de despesa processual incompatível com a
renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida.
Recurso desprovido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação declaratória de nulidade e rescisão contratual cumulada com danos
morais que a agravante move em face da agravada, indeferiu o pedido formulado pela
autora de gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta, porque ainda não
formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pela autora de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“O benefício da justiça gratuita visa garantir o acesso à Justiça
àqueles que não possam arcar com os custos do processo sem
prejuízo do próprio sustento ou da família. No presente caso os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051806-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13740 - GC
3
indícios extraídos dos documentos apresentados apontam em
sentido contrário, ou seja, de que a parte autora tem renda
suficiente para recolher as custas, pagar as despesas e, ainda
assim, manter o sustento de sua família. A requerente, segundo
declaração de imposto de renda de 2016 apresentada ao juízo,
trabalha na área da saúde e possui dois empregos regulares,
recebe, inclusive, participação nos lucros de uma das empresas.
Ademais, a autora alega que pagou o valor de R$ 10.291,64 para
iniciar a contratação com o requerida. Assim, apesar dos valores
não serem de grande monta, demonstram a existência de
capacidade para o adimplemento das custas processuais.”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que a agravante
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois despendeu a
quantia de R$ 10.291,64 para adesão de consórcio para aquisição de imóvel no valor de R$
300.000,00 (fls. 38/39), tendo ainda assumido parcela mensal de R$ 2.311,31 (fls. 41,; e à
causa foi atribuído o valor de 20.291,64, que não gera taxa judiciária de grande monta, de
modo a não comprometer o sustento próprio ou da família da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051806-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13740 - GC
4
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado à agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura elêtrônica)